Tribunal: TJES
Processo: 5000072-70.2025.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-70.2025.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ABADE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000072-70.2025.8.08.0051

RECORRENTE: MARCELO ABADE OLIVEIRA

RECORRIDO(A): BANCO PAN S.A. e TOO SEGUROS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ÓBITO POR CAUSAS NATURAIS. APÓLICE QUE PREVÊ APENAS COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ POR ACIDENTE (IPTA). DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADAMENTE OBSERVADO. ART. 54, § 3º, CDC. LIMITAÇÃO CONTRATUAL LÍCITA. ART. 757 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO RISCO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por herdeiro de contratante falecida, visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de quitação de financiamento de motocicleta por meio de seguro prestamista contratado junto à TOO Seguros S/A, alegando abusividade da cláusula que restringe a cobertura a morte acidental e violação ao dever de informação. O recorrente sustenta que a expectativa legítima da contratante era de quitação integral do débito em caso de morte independentemente da causa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve violação ao dever de informação quanto às limitações da apólice; (ii) Definir se a seguradora pode negar a indenização quando o óbito decorre de causa natural, diante de contrato que prevê exclusivamente cobertura por morte acidental; (iii) Avaliar a existência de responsabilidade civil e eventual dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo (arts. 2º, 3º do CDC e Súmula 297/STJ).

A proposta de seguro (Id. nº 16884751) evidencia de forma clara que a apólice contratada abrangia apenas Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) e Morte Acidental, inexistindo qualquer cobertura para morte natural. A informação é objetiva, sem ambiguidade ou omissão, atendendo ao art. 54, § 3º, do CDC.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, a seguradora se vincula apenas aos riscos expressamente assumidos, não sendo possível ampliar a cobertura por força de interpretação extensiva ou expectativa subjetiva do consumidor.

A morte da segurada decorreu de causa indeterminada/hipertensão arterial/diabetes mellitus, classificada como morte natural, evento não coberto.

A negativa de cobertura, demonstrada por carta de recusa (Id. nº 16884262), é legítima, inexistindo ilícito contratual. Consequentemente, não há dano moral indenizável.

A jurisprudência do TJES, do STJ e de outros tribunais corrobora que não há indenização quando a apólice limita a cobertura à morte acidental e o óbito decorre de causa natural, sendo válida a restrição previamente informada.

A sentença, portanto, merece confirmação integral pelos seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11/TJES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
É válida e eficaz a cláusula que restringe a cobertura do seguro prestamista à morte acidental, quando redigida de forma clara e destacada, nos termos do art. 54, § 3º, do CDC.
2)
A seguradora responde somente pelos riscos expressamente assumidos (art. 757 do CC), sendo legítima a negativa da indenização quando o óbito decorre de causa natural não coberta.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts.2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.245.645/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2016;

TJES, Apelação Cível nº 5004546-14.2024.8.08.0021, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2025;

TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001311120238080057, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível, julgamento em 08/11/2024.

RELATÓRIO

O autor, na qualidade de único filho e herdeiro necessário de Áurea Moraes Abade, falecida em 24/11/2024, informa que sua genitora celebrou, em 04/01/2024, contrato de financiamento de motocicleta Honda Biz 2024, junto ao Banco PAN S/A, no valor de R$16.688,74, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$636,92. Vinculada ao referido contrato, foi contratada apólice de seguro prestamista com a empresa TOO Seguros S/A, proposta nº 105620330, cujo propósito, segundo afirma, seria garantir a quitação integral do débito em caso de falecimento da contratante.

Relata que as parcelas foram pagas regularmente até o óbito da segurada, ocorrido em 24/11/2024, tendo sido aberto o sinistro em 26/11/2024 (código kha1sbzukj0), ocasião em que lhe foi informado que as parcelas permaneceriam suspensas até a conclusão da análise. Contudo, ao requerer a cobertura securitária, foi surpreendido com a negativa da seguradora, sob o argumento de que o seguro contratado abrangeria apenas mortes decorrentes de acidente, informação que não teria sido clara ou previamente destacada no ato da contratação. Afirma que o contrato não especifica tal limitação, prevendo apenas a quitação do débito em caso de morte.

Diante disso, sustenta violação aos direitos do consumidor e requer a intervenção judicial para determinar a quitação do financiamento com base no seguro prestamista, bem como a declaração de nulidade de eventual cláusula restritiva não informada, a condenação ao pagamento da cobertura devida, indenização por danos morais e a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente as cobranças do financiamento até o julgamento final da demanda.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARCELO ABADE OLIVEIRA
em face de
BANCO PAN S.A.
e
TOO SEGUROS S.A.
”.

O autor

interpôs Recurso Inominado onde busca a reforma da sentença, alegando a nulidade e abusividade da cláusula do seguro prestamista que restringe a cobertura apenas à morte acidental, excluindo a morte natural (causa do óbito da segurada), pois tal restrição, sem o devido destaque e informação clara, viola o Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva, frustrando a legítima expectativa de quitação do financiamento. O Recorrente também sustenta a responsabilidade solidária do Banco Pan e da TOO Seguros por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço e, por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da cláusula, condenar a TOO Seguros à quitação integral do financiamento, e condenar ambos os Recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$7.000,00.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas nos IDs nº 16884766 e 17267217.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Observo, inicialmente, que as informações constantes da proposta de seguro (Id. nº 16884751, fls. 16/28) demonstram de forma inequívoca que a apólice contratada pela segurada não contemplava cobertura para morte de qualquer natureza, limitando-se às garantias de
Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA)
e
Morte Acidental
. Nota-se:

A documentação apresentada indica de maneira clara e objetiva a abrangência das coberturas contratadas, inexistindo ambiguidade ou omissão apta a induzir o consumidor em erro. Assim, não prospera a alegação de violação ao dever de informação previsto no art. 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a proposta fornecida à segurada atendia aos requisitos de clareza, precisão e transparência impostos pela legislação consumerista.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, a seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado apenas dentro dos limites dos riscos previamente especificados no contrato, sendo plenamente válido que as partes delimitem o alcance da cobertura sem que isso configure afronta ao CDC. A responsabilidade da seguradora restringe-se, portanto, aos eventos expressamente previstos na apólice, sendo legítima a recusa de pagamento quando o sinistro extrapola tais limites.

No caso em análise, a causa da morte da segurada, conforme certidão de óbito juntada aos autos (fl. 24), decorreu de causa indeterminada/hipertensão arterial sistêmica/diabetes mellitus, tratando-se, portanto, de morte natural, e não acidental. Como se sabe, a morte acidental caracteriza-se por evento externo, súbito e violento, capaz de produzir lesão física que resulte no óbito — circunstâncias inexistentes na hipótese dos autos.

Dessa forma, revela-se legítima a negativa de cobertura securitária manifestada pela seguradora, conforme carta de recusa de Id. nº 16884262, diante da inexistência de cobertura contratual para morte natural. Não havendo ilicitude na conduta da requerida, tampouco violação contratual ou descumprimento do dever de informação, afasta-se, por consequência, qualquer pretensão de reparação por danos morais.

Este entendimento, ademais, encontra respaldo consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece que a seguradora não pode ser compelida a indenizar riscos não contratados, sendo legítima a recusa de cobertura de morte natural quando a apólice limite a cobertura para morte acidental:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO POR CAUSAS NATURAIS. APÓLICE COM COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiária de segurado falecido, por causas naturais, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e compensação por danos morais. A autora sustenta ausência de informação clara quanto à restrição da cobertura a morte acidental, alegando induzimento em erro do segurado idoso no momento da contratação, realizada por telemarketing. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a seguradora cumpriu adequadamente o dever de informação acerca da limitação da apólice de seguro de vida à cobertura exclusiva de morte acidental, de modo a legitimar a negativa de indenização pelo falecimento decorrente de causas naturais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de seguro obriga a seguradora a indenizar apenas os riscos previamente assumidos, nos termos do art. 757 do CC. A análise das cláusulas gerais do seguro “ABS Total Premiável” demonstra que a cobertura se restringe a morte acidental, não abrangendo morte natural. A seguradora comprovou, mediante apresentação da gravação da contratação telefônica, que informou de forma clara e precisa a limitação da cobertura, destacando expressamente a restrição a eventos de morte acidental. A clareza das informações transmitidas e a ausência de objeção do contratante evidenciam ciência inequívoca do segurado quanto ao conteúdo contratual, afastando a alegação de violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC. Não é possível ampliar a cobertura securitária além do contratado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A seguradora responde apenas pelos riscos expressamente assumidos na apólice de seguro de vida. A cláusula que restringe a cobertura a morte acidental é válida e eficaz quando informada de modo claro e inequívoco ao segurado. A negativa de pagamento da indenização securitária em caso de morte natural é legítima quando a apólice prevê exclusivamente a cobertura por morte acidental. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.245.645/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2016, DJe 23.06.2016; TJSP, Apelação Cível nº 1008889-28.2023.8.26.0451, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 28.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000620-17.2022.8.08.0014, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 05.04.2024. (TJES, Apelação Cível nº 5004546-14.2024.8.08.0021, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE POR CAUSAS NATURAIS . EXCLUSÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária decorrente de seguro de vida contratado em nome do falecido José Caprini, sob o fundamento de que a apólice cobria exclusivamente morte acidental, enquanto o falecimento ocorreu por causas naturais. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento da indenização. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se a negativa de indenização securitária por morte natural, com base nas exclusões contratuais da apólice, fora correta. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz tem a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, conforme os artigos 355 e 370 do CPC, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada, como no presente caso, em que o magistrado entendeu que os documentos apresentados já eram suficientes para o julgamento do mérito. A apólice de seguro contratada pelo falecido previa cobertura exclusiva para morte acidental, excluindo expressamente os eventos decorrentes de causas naturais, como infarto do miocárdio, que foi a causa do falecimento do segurado . Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ocorrência de julgamento antecipado quando o magistrado entende que as provas já constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, devendo ser analisada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no presente caso, uma vez que as provas necessárias foram devidamente produzidas pela parte recorrente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de produção de provas adicionais pelo juiz não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. A apólice de seguro de vida que cobre exclusivamente morte acidental não obriga a seguradora ao pagamento de indenização em casos de morte por causas naturais, quando esta exclusão está claramente prevista

no contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 355, I; 370; 917, § 4º, I; CC, art. 757; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TRF 4ª R ., AC 5008557-09.2019.4.04 .7005, PR, Terceira Turma, Relª Desª Vânia Hack de Almeida, j. 26.01.2021; STJ, AgInt no AREsp 1 .904.219/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 04.04.2022. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001311120238080057, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível, julgamento em 08/11/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 757, do Código Civil, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos . 2. A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural. 3. Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000620-17.2022.8.08.0014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgamento em 05/04/2024).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)